Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. TESE INFUNDADA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 (lesão corporal), e 147, § 1o (ameaça), ambos do Código Penal e em contexto de violência doméstica contra a mulher. A defesa suscita preliminar de nulidade processual. No mérito, requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, em relação ao crime de lesão corporal, pleiteia a admissão da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros, de acordo com o art. 23, II, c/c art. 25, ambos do CP. Alternativamente, pugna pela aplicação da modalidade culposa à lesão corporal, prevista no art. 129, § 6o, do CP. De forma subsidiária, pede o redimensionamento das penas, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, assim como o reconhecimento da detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça restaram comprovadas; (iii) decidir se houve legítima defesa de terceiros no delito de lesão corporal; (iv) determinar se a conduta do acusado se enquadra em lesão corporal culposa; (v) deliberar se o apelante agiu com a intenção de intimidar ou causar medo à vítima; (vi) avaliar a necessidade de redimensionamento das penas e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e (vii) resolver se é possível o reconhecimento da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual não se configura quando a acusação apenas reitera argumentos já apresentados, inexistindo prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
4. Nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos da vítima, não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, sendo que o cerne da dinâmica delitiva, em contexto de violência doméstica, restou provado.
6. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
7. Admite-se, no ordenamento jurídico, a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
8. O conjunto probatório evidencia que o réu empurrou a vítima, causando lesões, mas não há elementos seguros que confirmem a promessa de mal injusto e grave, tampouco o temor sentido pela vítima no momento.
9. Não há falar em legítima defesa de terceiros ou em lesão culposa, pois o empurrão dado pelo acusado na ofendida foi intencional e desvinculado de qualquer agressão iminente por parte dela.
10. A pena relativa ao crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar foi revista e redimensionada, fixando o regime inicial aberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da natureza do delito.
11. O cometimento do delito de lesão corporal na presença de um bebê de 9 meses não enseja a valoração negativa da circunstância do crime, devido à tenra idade do filho.
12. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução, não podendo ser apreciada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.